Tribunal: TJDFT
Processo: 0737430-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APELAÇÃO. CONSUMIDOR EPROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. GESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o plano de saúde assegure a continuidade do tratamento médico da criança até sua efetiva alta, desde que o titular arque com a contraprestação e para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o julgamento que determinou a continuidade do custeio e fornecimento de tratamento de saúde ao autor e condenou a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em parecer ministerial rejeitada.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98.
6. Acerca dos danos extrapatrimoniais, os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista a interrupção ilícita da assistência médica, durante tratamento, fato este que gerou, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples resolução contratual, sendo merecedor de compensação de natureza moral.
7. Verificada a ocorrência de danos morais, no tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.
8. Se a indenização por danos morais é fixada em patamar razoável, em face das circunstâncias da lide, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sua natureza compensatória e igualmente dissuasória, deve ser mantido o quantum arbitrado em sentença.
9. Se a obrigação de custeio do tratamento médico é de difícil liquidação, torna-se inviável a fixação da verba honorária com base na condenação ou no proveito econômico auferido. Apesar disso, como o valor da causa, atribuído em R$100.000,00 (cem mil reais) não é baixo, deve ser utilizado como base para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.